Tribunal: TJDFT
Processo: 0716259-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DO FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. Hipótese de requerimento de penhora do faturamento das devedoras para satisfação do crédito exigido na fase de cumprimento de sentença.
2. Para que seja deferida a penhora de parcela do faturamento de entidade empresarial devem ser atendidos os requisitos previstos no art. 866 do Código de Processo Civil, quais sejam, a ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar a dívida.
3. Na presente hipótese, as diligências procedidas por meio de pesquisas aos sistemas judiciais informatizados restaram infrutíferas, tendo o credor demonstrado ser considerável o patrimônio líquido das devedoras. Deferimento de penhora dos valores correspondentes ao percentual de até 15% (quinze por cento) do faturamento das entidades devedoras.
4. Recurso conhecido e provido.